Tribunal: TJSP
Processo: 2261769-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO DA REQUERIDA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o, LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 4o, § 6o, DA LEI No 11.608/2003 E ARTIGO 10o DA LEI 4.717/1965 - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.